Tribunal: TJES
Processo: 5001117-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001117-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EWERTON TORRES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001117-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EWERTON TORRES

Advogado do(a) AGRAVADO: SILVANA CORREA DE SOUZA - ES33625

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO – COMPETÊNCIA PARA APURAR PROCEDIMENTO ADAMINSTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1 -
A
competência para o reconhecimento de faltas graves é do Diretor do estabelecimento prisional, bem como a

competência para aplicar sanções ao apenado que praticar faltas graves é do Diretor do estabelecimento prisional – Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001117-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EWERTON TORRES

Advogado do(a) AGRAVADO: SILVANA CORREA DE SOUZA - ES33625

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que, nos autos da execução nº 0009984-41.2008.8.08.0030, indeferiu o pedido de remessa dos autos, atinentes à falta grave cometida, ao juízo competente.

Em suas razões, sustenta o agravante
haver equívoco no provimento atacado no tocante à competência para apreciação da prática de falta grave, já que, nos termos da normatização de regência, esta deve ser analisada pelo juízo da execução da comarca em que se deram os fatos
.

No presente caso,
tenho que seja simples o pleito do agravante, assim, deixo assente que
o Juízo da Vara de Execuções penais não tem competência para determinar a instauração de Procedimentos Administrativos Disciplinares, igualmente, não tem competência para reconhecer, ou deixar de reconhecer faltas graves, uma vez que a competência para o reconhecimento de faltas graves é do Diretor do estabelecimento prisional, bem como a competência para aplicar sanções ao apenado, que praticar faltas graves, é do Diretor do estabelecimento prisional.

Nessa linha de consideração, importante consignar o exarado no parecer da Procuradoria Geral de Justiça:

[...]
No que diz respeito à competência para análise do procedimento de apuração de falta grave, “... se não iniciada a instrução na Comarca em que praticada a conduta, a competência para o processamento e julgamento da falta grave é do juízo que recebeu os autos da execução. ...”. (TJMG; Ag-ExcPen 1414329 29.2022.8.13.0000; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos; Julg. 05/10/2022; DJEMG 05/10/2022) Assim, uma vez que o agravado foi transferido da unidade prisional em que se encontrava sem que houvesse o início da apuração da infração imputada, cabe ao juízo da execução em que estava cumprindo pena o processamento do procedimento afeto às faltas graves.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.